Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos dos artigos 955, caput, do Código de Processo Civil e 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações, na forma dos artigos 954 do Código de Processo Civil e 207, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após, dê-se vista ao Ministério Público, nos termos dos artigos 956 do Código de Processo Civil e 208, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora